Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. NECESSIDADE PRESUMIDA DA CRIANÇA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em 70% (setenta por cento) sobre o valor do salário-mínimo. O apelante defende a necessidade de redução do percentual para 17% sobre o salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos alimentos em 70% do salário-mínimo atende ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade ou se deve ser reduzida para 17% do salário-mínimo, como pleiteado pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As necessidades da menor são presumidas, considerando sua idade (10 anos) e os gastos típicos com alimentação, saúde, lazer e vestuário.
4. A sentença fixou os alimentos em conformidade com o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, observando os parâmetros legais e jurisprudenciais.
5. Os alimentos não fazem coisa julgada material e podem ser revistos a qualquer tempo, diante de alteração na capacidade financeira do alimentante (art. 1.699 do CC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. As necessidades de filhos menores são presumidas, sendo dever dos pais contribuir para seu sustento na proporção de suas possibilidades."; "2. A constituição de nova família ou a existência de outro filho não reduz automaticamente a obrigação alimentar, salvo prova de alteração substancial da capacidade contributiva.".
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799972, 07039267420228070011, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023.